Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703257-77.2024.8.07.0002 RECORRENTE: RANIELE BORGES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPRESSÃO DIGITAL NO LOCAL DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. RECONHECIMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo acusado e pela Acusação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, readequação da fração da agravante de reincidência. O Ministério Público pleiteou a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria foi comprovada por elementos válidos e suficientes para embasar a condenação; e (ii) estabelecer se incide a causa de aumento prevista para o emprego de arma de fogo; e (iii) reavaliar a fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, relativa à agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria encontra-se demonstrada por laudo papiloscópico que identificou a impressão digital do réu na parte interna do vidro da porta do veículo subtraído, somado aos firmes e coerentes depoimentos da vítima, de seu pai e do agente policial, que relataram a dinâmica do crime, em que dois indivíduos armados agiram em conjunto para subtrair o veículo e dois celulares. 4. A ausência de justificativa plausível para a presença da impressão digital do réu no interior do veículo da vítima, aliado à sua negativa isolada e à ausência de vínculo entre acusado e ofendido, configura prova suficiente de autoria. 5. É desnecessária a apreensão da arma de fogo para reconhecimento da causa de aumento, desde que existam outros elementos probatórios consistentes, como os relatos firmes da vítima sobre a ameaça e a coronhada com o armamento, corroborados por testemunhas. 6. A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão com base na exasperação decorrente do concurso de pessoas, adotando-se a fração de 1/8 entre os marcos penal mínimo e máximo. 7. Na segunda fase da dosimetria, merece reforma a sentença para fixar a fração de 1/6 sobre a pena-base para a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT. 8. Na terceira fase, deve ser aplicada a causa de aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, resultando no redimensionamento da pena para 9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A identificação de impressão digital do réu no local do crime, aliada a depoimentos firmes e coerentes, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo. 2. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, prescinde de apreensão da arma quando demonstrado, por outros meios de prova, o seu emprego na ação criminosa. 3. A fração de 1/6 deve ser utilizada como parâmetro para exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, na presença de agravantes, salvo fundamentação idônea em sentido diverso. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; 59; 68; 61, I; 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII; CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977577, 0703696-48.2021.8.07.0017, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 13.03.2025, DJe 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 2000146, 0706383-06.2022.8.07.0003, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 15.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1958752, 0710179-47.2023.8.07.0010, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23.01.2025, DJe 05.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas de autoria, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, asseverando fragilidade probatória, também, quanto à caracterização do uso de arma de fogo na prática delitiva, devendo a majorante correlata ser afastada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto às teses de ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 157, §2o-A, do CP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela suficiência de provas de autoria e, ainda, pela comprovação do uso de arma de fogo. Infirmar fundamentos dessa natureza, embora o recorrente afirme o contrário, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012